Tribunal: TJSP
Processo: 2127209-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO PROVIDO.